Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLONOSCOPIA. SANGRAMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PARTICULAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

I - A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pela falha na prestação de serviços é objetiva, art. 14, caput, do CDC.

II – O nexo de causalidade entre a realização da colonoscopia, o posterior atendimento médico recebido pela autora e as sequelas alegadas não ficaram comprovados nos autos, razão pela qual improcede a pretensão indenizatória.

III - Ausência de a falha na prestação dos serviços de saúde, pois a autora foi regularmente atendida após a realização de procedimento médico, da qual não resultou nenhuma intercorrência, e lhe conferido o tratamento adequado à sua condição de saúde.

VI – Apelação desprovida.